Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705647-23.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: TELVIO MARTINS DE MELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO RECONHECIDOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, devido ao atraso na entrega da obra, com devolução integral dos valores pagos pelo promissário comprador. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a ocorrência de caso fortuito e força maior justifica o atraso da obra, bem como a possibilidade de a promitente vendedora reter parte dos valores pagos. III. Razões de decidir 3. O atraso na entrega da obra devido a exigências de concessionárias de serviços públicos constitui risco inerente ao ramo da construção civil, não configurando caso fortuito ou força maior. 4. Em caso de rescisão por culpa da construtora, o comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 543). IV. Dispositivo 6. Apelação não provida. Unânime. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 393; CDC, art. 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; REsp 1.723.519/SP. A parte recorrente aponta violação aos artigos 393 e 408, ambos do Código Civil, alegando a ocorrência de fato fortuito externo, o que afastaria a sua responsabilidade quanto ao atraso na entrega da obra. Argumenta, subsidiariamente, que o acórdão recorrido desconsiderou a cláusula penal contratualmente estipulada entre as partes, a fim reparar prejuízos advindos de desfazimento contratual. Sustenta, quanto à tese recursal, dissenso pretoriano com julgados do TJMG e STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 393 e 408, ambos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004